Tribunal: STF
Processo: Rcl 61688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Avaré/SP no Processo 0010838-61.2023.5.15.0031, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 de Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em suma, que “no caso em questão, o servidor público tem uma relação jurídica-administrativa e o caso versa sobra a aplicabilidade de norma prevista na Constituição Estadual, portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento” (documento eletrônico 1, p. 11; grifos no original).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito:



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar o acórdão regional proferido nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO TST N. 0010838- 61.2023.5.15.0031 para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12; grifos no original)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral, este requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme consulta ao processo no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico pendência relativa ao exame do recurso ordinário interposto contra a decisão reclamada. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020)



    Passo ao exame da reclamação em relação à ADI 3.395/DF.



    No julgamento da acima referida ADI, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “1) – COMPETÊNCIA MATERIAL 



    A Justiça do Trabalho é competente para analisar e julgar a presente causa, eis que a pretensão nela veiculada reside em matéria de natureza contratual e não administrativa, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 114 da Constituição federal.” (documento eletrônico 8, p. 97, grifei)



    Não existe nos autos documento que comprove a natureza estatuária da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado. Os documentos anexados aos autos (doc. eletrônico 7, pp. 19-20), que não dizem respeito à beneficiária do ato reclamado, demonstram que existem contratações da reclamante pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Da leitura dos fundamentos da decisão atacada, percebe-se que não está se discutindo o vínculo existente entre o autor e o Poder Público. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida na ação originária “eis que a pretensão nela veiculada reside em matéria de natureza contratual e não administrativa [...]”. 



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o decidido na ADI 3.395/DF, o que obsta o seguimento da reclamação. 



    Nessa linha, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.781 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI CLT. ADI 3.395 E ADI 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas revelam a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    2. A discussão acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar questões relativas aos empregados regidos pela CLT e a Administração Pública não foi objeto de deliberação por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    3. Mediante a decisão da ADI 2.135, foi permitida a vigência temporária do regime celetista no âmbito da administração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.417 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    Em suma, não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle, requisito indispensável para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, em casos desse jaez.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator